Tribunal: TJBA
Processo: 0530217-58.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530217-58.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MASTERCARD BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, TARCISO SANTIAGO JUNIOR

APELADO: ELISABETH BARRETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL ATTICIATI, MILTON BRANDAO VERGNE, MARCOS ANTONIO SILVA DIAS, FRANKLIN LEAL BRANDAO

RC08

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. FALECIMENTO DA TITULAR. PAGAMENTO DE DÍVIDAS. COBRANÇAS POSTERIORES À QUITAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA MASTERCARD E DO BANCO ADMINISTRADOR EVIDENCIADOS.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 0530217-58.2017.8.05.0001, em que é apelante

MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
e apelado
ESPÓLIO DE ELISABETH BARRETO DOS SANTOS DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,